Tribunal: TJDFT
Processo: 0728771-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de adiamento de sessão de julgamento (ID 66432765). Tendo em vista que o advogado peticionante comprovou a incompatibilidade de realização de sustentação oral em dois processos previstos para serem julgados na mesma data, proceda-se à remarcação da pauta de julgamento aprazada na certidão de ID 66293506. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111